Tribunal: STF
Processo: HC 233912
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Franklin dos Anjos Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 828.045/SE, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    A defesa alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, em virtude de haver-se tomado como maus antecedentes condenação já alcançada pelo período depurador de 5 anos, para fins de exasperação de pena base.



    Afirma, ainda, a indevida negativa de reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que a prisão do paciente seja revogada e, no mérito, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA EM VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDADA SUSPEITA NOS TERMOS DO CPP. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO A QUO SUFICIENTE. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. LEGALIDADE. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Com relação à busca veicular, o Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Precedente. 



    2. No caso, os policiais mencionaram o fato de que, durante patrulhamento no Conjunto Lourival Batista - por determinação do Comando de Policiamento da Capital (PM/SE) -, flagraram o veículo conduzido pelo paciente parado em via pública, no período noturno, em região de intenso tráfico de drogas. 



    3. Quanto à pena-base, considerando que a instância ordinária utilizou fundamentação idônea para aumentar a pena - natureza e quantidade de drogas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, além de uma condenação apta ao reconhecimento de maus antecedentes - e aplicou um critério dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal. 



    4. Há fundamentação idônea para obstar a incidência do redutor, pois as instâncias de origem destacaram o fato de o paciente ostentar condenação definitiva pela prática do crime descrito no art. 297 do CP, nos autos de n. 201020100351, circunstância apta a caracterizar maus antecedentes e, por conseguinte, vedar a incidência da minorante em comento. 



    5. No tocante ao regime inicial, a reprimenda definitiva imposta (superior a 8 anos), aliada à existência de circunstância judicial desfavorável, é suficiente para justificar a imposição do regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º, a, e 3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal. Por igual fundamento, incabível sursis e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante os arts. 44, II e III, e 77, I, ambos do Código Penal. 



    6. Agravo regimental improvido.” (doc. 1, p. 129/130)



    O julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    No que tange a exasperação da pena-base, o Ministro Sebastião Reis Júnior consignou no voto condutor do acordão:



    “Quanto à pena-base, considerando que a instância ordinária utilizou fundamentação idônea para aumentar a pena - natureza e quantidade de drogas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, além de uma condenação apta ao reconhecimento de maus antecedentes - e aplicou um critério dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal. “



    Além disso, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 593.898, sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal."



    Ademais, segundo o magistério jurisprudencial da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Na dicção normativa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). (Grifos nossos).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM PELA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA PARA AUMENTAR A PENA-BASE E PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COMPUTADA COMO ANTECEDENTE DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 182.317-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/20)



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente